Tribunal: TJMT
Processo: 1084537-86.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1084537-86.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE COMODORO
RECORRIDO: VANEZ DE FRANCA OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICIPIO DE COMODORO. GRATIFICAÇÃO INCENTIVO PROFUNCIONÁRIO. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por município contra sentença que julgou procedente a ação movida por servidora pública municipal ocupante do cargo de secretária escolar, condenando-o ao pagamento retroativo da gratificação incentivo denominada "gratificação profuncionário", no valor de 25% sobre o salário base, referente aos períodos não prescritos, após comprovação da conclusão do “Curso Técnico em Secretário Escolar” pelo Programa Profuncionário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devido à servidora pública o pagamento da gratificação profuncionário com base no salário base e não no salário mínimo, incluindo as diferenças retroativas, conforme previsto em legislação municipal e em observância à Súmula Vinculante 4 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal no 1.328/2011 assegura ao servidor que concluiu o curso profuncionário o direito à gratificação de 25% calculada sobre o salário base do cargo efetivo.
4. A Súmula Vinculante 4 do STF veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagens de servidor público, salvo previsão constitucional expressa.
5. Comprovado nos autos que o município pagava a gratificação com base no salário mínimo e que a autora concluiu o curso técnico, impõe-se a incidência da vantagem sobre o salário base.
6. Verificado que, a partir de 2023, o município passou a calcular corretamente a gratificação, subsistindo, contudo, o direito ao pagamento das diferenças relativas aos períodos anteriores.
7. Precedentes da Turma Recursal do TJMT corroboram a necessidade de observância da base de cálculo correta para a gratificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A gratificação profuncionário deve ser calculada sobre o salário base do servidor e não sobre o salário mínimo. 2. O servidor que concluiu o curso profuncionário faz jus ao recebimento da gratificação com base no salário base, inclusive quanto às diferenças retroativas referentes aos períodos em que o pagamento foi feito de forma incorreta”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 1.328/2011, art. 55, IX; CF/1988, art. 7o, IV; Súmula Vinculante 4 do STF; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084537-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRENTE), VANEZ DE FRANCA OLIVEIRA - CPF: 836.445.201-00 (RECORRIDO), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025